Tribunal: STF
Processo: HC 224910
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. POSSIBILIDADE DE ATOS INFRACIONAIS FUNDAMENTAREM NEGATIVA DO BENEFÍCIO: DIVERGÊNCIA ENTRE AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MENÇÃO A OUTROS FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS E SUFICIENTES PARA A MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 13.2.2023, pela Defensoria Pública de Minas Gerais, em benefício de Reginaldo Santos, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual desprovido agravo regimental, mantendo-se decisão do Ministro Ribeiro Dantas, que, em 24.10.2022, negara provimento ao Recurso Especial n. 2.032.160/MG.



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de quatro anos e dois meses de reclusão, em regime semiaberto, por tráfico de drogas (caput c/c § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06), após ser flagrado com “67 (sessenta e sete) microtubos de cocaína, pesando 72g (setenta e duas gramas) e 02 (duas) pedras de crack, pensando 0,4g (quatro decigramas)”. 



    3. A Sétima Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, por maioria, negou provimento ao recurso da defesa e deu parcial provimento ao recurso apelação do Ministério Público estadual para afastar a minorante do tráfico privilegiado, readequando a condenação para cinco anos de reclusão, em regime semiaberto (fls. 98-120, doc. 7). 



    Seguiram-se embargos infringentes, rejeitados em acórdão com a ementa seguinte:



    “EMBARGOS INFRINGENTES – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – RECONHECIMENTO DA BENESSE PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343106 – DESCABIMENTO – RÉU QUE SE DEDICA A ATIVIDADE CRIMINOSA – PENAS E REGIME MANTIDOS. – Evidenciada a dedicação do embargante a atividades criminosas, não deve ser reconhecida em seu favor a minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06. V.V.: - Ausentes elementos a indicar que o condenado pelo crime de tráfico de drogas comum e usualmente se dedicava à criminalidade ou estava envolto em organização criminosa, descaracterizados os maus antecedentes e a reincidência, imperativo o efeito da minorante do tráfico privilegiado” (fls. 146-150, doc. 7). 



    4. A defesa interpôs recurso especial, admitido na origem e autuado no Superior Tribunal de Justiça como Recurso Especial n. 2.032.160/MG. Em 24.10.2022, o Relator, Ministro Ribeiro Dantas, negou provimento ao recurso em decisão da qual se extrai:



    “(...)



    Acerca da controvérsia, assim constou no acórdão combatido 
(e-STJ, fls. 383-384, grifou-se): 



    "[...] Com efeito, examinando detidamente a prova amealhada aos autos, vejo que razão assiste ao Parquet ao pleitear o decote da minorante reconhecida em favor do apelado Reginaldo, prevista no ad. 33, § 4º, da Lei 11.343106. Ressalto que, conquanto seja o apelado tecnicamente primário e de bons antecedentes, entendo que a expressiva quantidade de droga apreendida, aliada às demais circunstâncias que envolvem os fatos, mormente os depoimentos dos policiais no sentido de que o réu é conhecido no meio policial pela prática intensa do comércio ilegal e o teor da CAI de f. 35136, a qual demonstra que o agente está envolvido na criminalidade desde a menoridade, eis que já respondeu a representações diversas, por atos infracionais análogos aos crimes de roubo majorado, receptação, adulteração de sinal identificador de veículo automotor e tráfico de drogas, comprovando que ele se dedica a prática de atividades criminosas há certo tempo, o que impossibilita o reconhecimento da minorante in casu. 



    É cediço que a criação da referida causa de diminuição de pena prevista na nova Lei de Drogas teve por escopo diferenciar o traficante ‘de primeira viagem’ do traficante habitual ou profissional, conferindo àquele tratamento menos rigoroso, compatível com a condição de iniciante no comércio de drogas (flagrado, geralmente, na posse de pequena quantidade de droga), a fim de se corrigir eventuais injustiças praticadas sob a égide da lei anterior (Lei nº 6.368176), que não fazia qualquer distinção entre os vários ‘níveis’ de traficância. 



    Acerca da mens legis que norteia a aplicação da minorante trazida pela nova lei, transcrevo, no pertinente, parecer apresentado pelo Deputado Paulo Pimenta, na Comissão de Constituição e Justiça e de Redação (PLS 115/2002): ‘Não nos olvidamos da diferença existente entre pequenos e grandes traficantes. Por isso, mantivemos uma causa especial de diminuição da pena para o agente que seja primário e de bons antecedentes e cuja conduta se caracterize por ausência de habitualidade e caráter não profissional.’ Assim, entendo que, no presente caso, o apelado Reginaldo não faz jus à aplicação da referida minorante, a qual deve ser decotada por esta instância revisora.’



    De acordo com o § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas. 



    Na falta de parâmetros legais para se fixar o quantum dessa redução, os Tribunais Superiores tem decidido que a quantidade e a natureza da droga apreendida, além das demais circunstâncias do delito, podem servir para a modulação de tal índice ou até mesmo para impedir a sua aplicação, quando evidenciarem o envolvimento habitual do agente com o narcotráfico (HC 401.121/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/6/2017, DJe 1º/8/2017 e AgRg no REsp 1.390.118/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julga do em 23/5/2017, DJe 30/5/2017). 



    A Terceira Seção desta Corte Superior de Justiça, ao se debruçar sobre o tema, inferiu ser possível a consideração de atos infracionais como indicativo de dedicação a atividades criminosas, desde que de forma fundamentada, mediante a análise da gravidade de tais atos, os quais devem estar devidamente documentados nos autos. Transcrevo, por oportuno, a ementa do referido julgado: (…)



      No mesmo sentido, os seguintes precedentes: (…)



    Ante o exposto, com fundamento no art. 255, § 4º, II, do Regimento Interno do STJ, nego provimento ao recurso especial. 



    Publique-se. Intimem-se" (fls. 198-202, doc. 7).



    A decisão foi mantida pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 19.12.2022, negou provimento ao agravo regimental da defesa:



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. REGISTRO DE ATOS INFRACIONAIS. NÃO INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO VÁLIDO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Segundo entendimento da Terceira Seção, ‘o histórico infracional [do réu] pode ser considerado para afastar a minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, por meio de fundamentação idônea que aponte a existência de circunstâncias excepcionais, nas quais se verifique a gravidade de atos pretéritos, devidamente documentados nos autos, bem como a razoável proximidade temporal de tais atos com o crime em apuração’ (EREsp 1.916.596/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Rel. p/ Acórdão Ministra LAURITA VAZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 8/9/2021, DJe 4/10/2021). 2. Agravo regimental não provido”. 



    5. Contra esse julgado a defesa impetra o presente habeas corpus, reiterando as alegações apresentadas no Superior Tribunal de Justiça sobre a possibilidade de aplicação da causa de diminuição prevista no 
§ 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, assentando não haver fundamentação inidônea para a negativa do benefício. 



    Sustenta que, quanto à condenação do paciente, “ignora[m-se] por completo os princípios reitores do direito penal juvenil, a situação do adolescente como peculiar pessoa em desenvolvimento e, sobretudo, mostra-se violadora das normas federais que regem o caso e da Constituição Federal”. 



    Alega que os “atos infracionais não se confundem com infrações penais e, diante da necessidade de se resguardar o superior interesse das crianças e adolescentes, não há que se invocar a sua prática como forma de exasperar a punição na esfera penal”. 



    Afirma que, “uma vez aplicado o redutor, de rigor a fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, visto que o paciente é primário, todas as circunstâncias judiciais foram consideradas favoráveis e a pena será reestruturada em patamar inferior a quatro anos. Ademais, tratando-se de crime praticado sem violência, possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos”. 



    São os requerimentos e o pedido:



    “a) aplicar o redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, na fração máxima, com o consequente afastamento do caráter hediondo do delito, estabelecendo o regime inicial aberto para cumprimento de pena; b) cumulativamente, substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; Instruem a presente petição cópias integrais dos autos principais. 



    Em tempo, a título de requerimentos, pede-se que sejam dispensadas as informações, vez que a ação encontra-se corretamente instruída com as peças necessárias e indispensáveis a sua análise, e que seja colhida a manifestação do ilustre Procurador-Geral da República”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Pretende-se, no presente habeas corpus, a aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, com readequação da dosimetria da pena. O argumento é o de que atos infracionais não poderiam ser utilizados para configurar dedicação a atividades criminosas. 



    7. Este Supremo Tribunal assentou ser inexigível a fundamentação exaustiva das circunstâncias judiciais consideradas, devendo a sentença ser lida em seu todo (RHC n. 90.531, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ 27.4.2007).



    Também, pela pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, a dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização não são passíveis de nova aferição ou refazimento em habeas corpus por necessitar de reexame de provas (RHC n. 121.524, de minha relatoria, DJ 22.5.2014).



    8. Na espécie, o redutor do tráfico privilegiado foi negado pelo Tribunal de origem (mantida a negativa pelo Superior Tribunal de Justiça), pela conclusão de dedicar-se o paciente a atividades criminosas, apontando-se, entre outros fundamentos, o histórico de atos infracionais do acusado. 



    9. No julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 184.979/ES, de minha relatoria (DJe 7.8.2020, com trânsito em julgado em 25.8.2020), a Segunda Turma deste Supremo Tribunal concluiu que a menção a atos infracionais praticados pelo agente não configura fundamentação idônea para afastar a causa de diminuição de pena do 
§ 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. INQUÉRITOS E PROCESSOS EM CURSO. ATOS INFRACIONAIS. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. 



    Como anotei no voto condutor daquele julgado, a prática de atos infracionais não é suficiente para afastar a minorante, pois adolescente não comete crime nem recebe pena. Nos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n. 8.069/1990), as medidas aplicadas são socioeducativas e objetivam a proteção integral do adolescente infrator e a superação do que antes praticado, para que volte a ter vida regular, segundo padrões comportamentais coerentes com a ordem jurídica e social. Nessa mesma linha, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 AFASTADA COM BASE EM ATOS INFRACIONAIS PRATICADOS PELO PACIENTE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 193.816-AgR/SP, de minha relatoria, DJe 21.1.2021). 



    No mesmo sentido é a decisão monocrática por mim proferida no Habeas Corpus n. 201.054, DJe 27.4.2021, com trânsito em julgado em 11.5.2021, e no Habeas Corpus n. 216.870/PR, DJe 24.6.2022. 



    Essa, contudo, não é a orientação da Primeira Turma deste Supremo Tribunal, que apresenta precedentes em sentido contrário sobre o tema:



    “Agravo regimental no habeas corpus. Penal. Tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06). Condenação. Dosimetria. Pretendida aplicação do redutor de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. Utilização da prática de atos infracionais para afastar a causa de diminuição. Possibilidade. Precedentes. Agravo regimental não provido” (HC n. 192.147-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 20.4.2021).



    “Processual penal. Agravo regimental em Recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico de drogas. Dosimetria da pena. Fatos e provas. Minorante. Dedicação A atividades criminosas. Atos infracionais. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da ‘motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 2. As instâncias antecedentes afastaram a aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, com base em dados objetivos da causa, notadamente porque, “muito embora primário, verifica-se que o acusado possui farto histórico envolvendo a prática de atos infracionais análogos a crimes hediondos (...), comprovando que se dedica com habitualidade a atividades criminosas, o que afasta a incidência da privilegiadora. Não bastasse isso, há notícia de que o acusado (...) integra a organização criminosa PGC, conhecidamente atuante nesta Comarca, ocupando o cargo de ‘disciplina’’ (passagem da sentença condenatória). 3. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento no sentido da ‘idoneidade de fundamentação para a negativa do redutor pautada no reconhecimento da dedicação a atividades criminosas com base em registros de prática de atos infracionais’ (HC 192.147-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 4. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, ‘[s]e as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006’ (HC 123.042, Relª. Minª. Rosa Weber). 5. Não é possível na via processualmente restrita do habeas corpus reexaminar o material probatório da ação penal para, eventualmente, concluir-se em sentido diverso. Nessa linha, vejam-se o HC 157.258-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; o HC 141.167-AgR, de minha relatoria; o HC 143.577-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, o HC 190.946-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 218.441-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.10.2022).



    Tem-se, entretanto, que a apontada divergência entre as Turmas deste Supremo Tribunal sobre o tema não se revela suficiente para questionar-se a condenação no caso em exame. 



    É que, na espécie, o histórico de atos infracionais praticados pelo paciente não foi o único fundamento invocado para formar a convicção do Tribunal de origem sobre a impossibilidade de aplicação do redutor, tendo sido mencionadas outras circunstâncias específicas do caso, como a quantidade e variedade de entorpecente encontrado. Consta no acórdão dos embargos infringentes:



    “(...) 



    Sabe-se que a norma penal prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 trouxe a figura do ‘tráfico minorado’, considerando causa de diminuição da pena a conduta do agente primário, de bons antecedentes, que não se dedique à atividade criminosa e nem seja integrante de organização criminosa. 



    O legislador, ao inserir a causa de redução da pena em situações tais, visou, com clareza, a distinguir o ‘traficante de primeira viagem’ daquele contumaz. 



    A meu ver, a interpretação da expressão ‘não se dedique à atividade criminosa’, constante no mencionado parágrafo, não pode ser havida de forma superficial, devendo ser confrontada com o conteúdo específico de cada caso. Ê importante esmiuçar o querer do legislador democrático ao cunhar a expressão. 



    Além do mais, a ideia de dedicação’ à atividade criminosa presta-se a diferenciar a situação do traficante eventual daquele que, embora sem registros criminais anteriores, vem fazendo do ilícito o seu verdadeiro meio de vida. E é isso o que se depreende dos elementos colhidos nos autos, haja vista que, além de ter sido encontrada significativa quantidade de droga – cerca de 72g de cocaína – na posse do embargante, verifiquei ele, à época dos fatos com apenas 18 anos, já se encontrava inserido na criminalidade, inclusive com o nefasto mundo de drogas ilícitas. 



    Conforme se verifica através da Certidão de Antecedentes do Menor de fs. 35137, ao acusado foram aplicadas medidas socioeducativas pela prática de diferentes atos infracionais (análogos aos crimes de roubo majorado, receptação e tráfico de drogas), comprovando que ele vinha, de fato, fazendo do ilícito seu meio de vida e, ao que parece, as medidas juvenis não surtiram os afeitos almejados. 



    Esse contexto revela que ele vem se dedicando às atividades criminosas, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: (...)” (fls. 144-145, doc. 7)



    No mesmo sentido é a jurisprudência deste Supremo Tribunal, que assentou serem a quantidade e a variedade de drogas fundamento idôneo válido para formar a convicção dos órgãos julgadores quanto à dedicação à atividade criminosa:



    “HABEAS CORPUS – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ÓBICE – INEXISTÊNCIA. Descabe apontar que, em tese, o ato atacado mediante o habeas o seria na via do extraordinário, para assentar, com isso, inadequada a impetração. PENA – DROGA – TRÁFICO – CAUSA DE DIMINUIÇÃO. A dedicação a atividade criminosa, considerada a variedade da droga, afasta a causa de diminuição da pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, sendo neutro o fato de se tratar de agente primário e com bons antecedentes” (HC n. 126.117, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 26.6.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 163.083-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.10.2019).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Lei de Drogas. 3. Desclassificação da imputação de tráfico de entorpecentes para o de consumo pessoal. 4. Minorante do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. 5. Acórdão impugnado afastou pleito desclassificatório levando em consideração quantidade e variedade de drogas encontrada em poder do acusado. 6. Minorante da Lei de Drogas afastada, considerado o envolvimento do recorrente com outros indivíduos que atuam no tráfico. 7. Pedidos que demandam revolvimento do acervo fático-probatório. Incidência do Enunciado 279 da Súmula do STF. 8. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 830.221-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 16.9.2014).



    “HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. SUBSTITUTIVO DE RECURSO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO PARÁGRAFO 4º DO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. 1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. 2. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial e a ela pertine a aplicação da causa especial de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, sujeita ao exame das condições individuais do agente e da conduta em concreto praticada. Conforme exclusão nele expressa, incabível sua aplicação quando o agente for reincidente, ostente maus antecedentes, se dedique a atividades criminosas ou integre grupo destinado a esse fim. 3. A expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas, acondicionadas em porções passíveis de imediata disseminação, denotam o intenso envolvimento do paciente com o tráfico, a justificar a recusa da aplicação do redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. 4. Inocorrência de bis in idem. 5. Habeas corpus extinto sem resolução de mérito” (HC n. 107.084/SP, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 8.10.2013).



    “(...) 1. A não aplicação da causa de diminuição da pena do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06 pressupõe a demonstração pelo juízo sentenciante da existência de um conjunto probatório apto a afastar a configuração de alguma das hipóteses descritas no preceito legal (a) primariedade; (b) bons antecedentes; (c) não dedicação a atividades criminosas; e (d) não integração à organização criminosa. 2. No caso, as instâncias ordinárias concluíram, com base nos elementos de provas colhidos sob o crivo do contraditório, que o paciente se dedicaria à atividades criminosas, em especial à prática do crime de tráfico de drogas. Nesse contexto, revela-se inviável a utilização do habeas corpus para o revolvimento do conjunto fático-probatório, a fim de reexaminar o que decidido pelas instâncias ordinárias. (...)” (HC n. 122.564, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 7.10.2014).



    10. Para o convencimento motivado dos órgãos julgadores foram consideradas as provas especificadas e as circunstâncias concretas do caso para afastar a incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. A pretendida revisão dessa conclusão exigiria o reexame do acervo probatório que conduziu à convicção dos órgãos julgadores, procedimento incabível de ser adotado em habeas corpus:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 163.083-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.10.2019).



    “(...) 1. A não aplicação da causa de diminuição da pena do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06 pressupõe a demonstração pelo juízo sentenciante da existência de um conjunto probatório apto a afastar a configuração de alguma das hipóteses descritas no preceito legal (a) primariedade; (b) bons antecedentes; (c) não dedicação a atividades criminosas; e (d) não integração à organização criminosa. 2. No caso, as instâncias ordinárias concluíram, com base nos elementos de provas colhidos sob o crivo do contraditório, que o paciente se dedicaria à atividades criminosas, em especial à prática do crime de tráfico de drogas. Nesse contexto, revela-se inviável a utilização do habeas corpus para o revolvimento do conjunto fático-probatório, a fim de reexaminar o que decidido pelas instâncias ordinárias. (...)” (HC n. 107.084/SP, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 8.10.2013).



    11. Não incidindo na espécie a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e mantido o regime semiaberto para o início do cumprimento da condenação, não se há cogitar de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.



    Tanto basta para afastar a alegação de manifesto constrangimento ilegal na condenação, não sendo possível, nos estritos limites do habeas corpus, a pretendida revisão da condenação.



    12. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada, por óbvio, a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de fevereiro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



                            Relatora